Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-80.2012.8.11.0095
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000629-80.2012.8.11.0095 - COMARCA DE PARANAÍTA
RECORRENTE: ALBERI SCHMITZ BILHA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA NESTA FASE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03), por fatos ocorridos em 07.10.2012 no Auto Posto G-3, em Paranaíta/MT, que culminaram em disparos contra a vítima, então no caixa do estabelecimento, com lesões que a deixaram paraplégica. A defesa postula absolvição sumária por legítima defesa putativa (CPP, art. 415, IV), alternativamente a impronúncia, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se se reconhece, desde logo, a legítima defesa putativa para absolvição sumária; (ii) estabelecer se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a impronúncia; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Na decisão de pronúncia, o juiz se limita a aferir materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), remetendo o mérito fático-probatório ao Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”).
A absolvição sumária pela tese de legítima defesa putativa (CPP, art. 415, IV) exige prova segura e incontroversa, o que não se verifica diante de versões judiciais que indicam surpresa à vítima, disparos à curta distância enquanto trabalhava no caixa e relatos prévios de ameaça, elementos incompatíveis com o reconhecimento imediato da excludente.
Havendo prova da materialidade (auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência) e indícios de autoria (declarações da vítima e de testemunhas, inclusive policiais que detiveram o agente com a arma), impõe-se a manutenção da pronúncia.
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa não são manifestamente improcedentes, pois há indícios de desentendimento pretérito desproporcional e de ataque surpresa à vítima enquanto trabalhava, devendo sua apreciação definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença (CPP, art. 413).
A jurisprudência reconhece que, existindo versão antagônica à tese defensiva e havendo indícios de homicídio doloso sem excludente, a solução compete ao Júri (STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, DJe 13.05.2022; TJMT, N.U 1016236-66.2019.8.11.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia se funda em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri a resolução de controvérsias fático-probatórias. 2. A absolvição sumária por legítima defesa putativa exige prova incontroversa da excludente, não sendo cabível diante de versões que indiquem ataque surpresa e animus necandi. 3. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente são afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 415, IV, e 589; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II; Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; TJMT, N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 19.02.2020, DJE 19.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000629-80.2012.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALBERI SCHMITZ BILHA - CPF: 581.344.171-91 (RECORRENTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VILMAR JOAO VORPAGEL - CPF: 925.204.561-91 (VÍTIMA), SUELI NIEDA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA NESTA FASE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03), por fatos ocorridos em 07.10.2012 no Auto Posto G-3, em Paranaíta/MT, que culminaram em disparos contra a vítima, então no caixa do estabelecimento, com lesões que a deixaram paraplégica. A defesa postula absolvição sumária por legítima defesa putativa (CPP, art. 415, IV), alternativamente a impronúncia, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se se reconhece, desde logo, a legítima defesa putativa para absolvição sumária; (ii) estabelecer se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a impronúncia; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na decisão de pronúncia, o juiz se limita a aferir materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), remetendo o mérito fático-probatório ao Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”).

A absolvição sumária pela tese de legítima defesa putativa (CPP, art. 415, IV) exige prova segura e incontroversa, o que não se verifica diante de versões judiciais que indicam surpresa à vítima, disparos à curta distância enquanto trabalhava no caixa e relatos prévios de ameaça, elementos incompatíveis com o reconhecimento imediato da excludente.

Havendo prova da materialidade (auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência) e indícios de autoria (declarações da vítima e de testemunhas, inclusive policiais que detiveram o agente com a arma), impõe-se a manutenção da pronúncia.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa não são manifestamente improcedentes, pois há indícios de desentendimento pretérito desproporcional e de ataque surpresa à vítima enquanto trabalhava, devendo sua apreciação definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença (CPP, art. 413).

A jurisprudência reconhece que, existindo versão antagônica à tese defensiva e havendo indícios de homicídio doloso sem excludente, a solução compete ao Júri (STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, DJe 13.05.2022; TJMT, N.U 1016236-66.2019.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia se funda em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri a resolução de controvérsias fático-probatórias. 2. A absolvição sumária por legítima defesa putativa exige prova incontroversa da excludente, não sendo cabível diante de versões que indiquem ataque surpresa e animus necandi. 3. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente são afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 415, IV, e 589; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; TJMT, N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 19.02.2020, DJE 19.02.2020.

Relatório

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALBERI SCHMITZ BILHA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia:
1)
a absolvição sumária do recorrente com fundamento na legítima defesa putativa (art. 415, IV, do CPP);
2)
alternativamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; e
3)
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (pág. 823/832-PDF).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (pág. 836/846-PDF).

A decisão recorrida foi mantida na fase do artigo 589 do CPP (pág. 855-PDF)..

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(pág. 873/879-PDF).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto nos artigos

121, §2o, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03, ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

“
FATO I –
Consta dos inclusos autos que em dias e meses incertos até o dia 07 de outubro de 2012, por volta das 19h30min, no estabelecimento comercial denominado Auto Posto G-3, localizado na Avenida João Lopo de Souza, birro Centro, município de Paranaíta/MT,
o denunciado ALBERI SCHIMTZ BILHA portou sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo do tipo revólver calibre 38 da marca Taurus Brasil
número de série 1916642 (arma apreendida), utilizada para tentar ceifar a vida da vítima VILMAR JOÃO VORPAGEL.

FATO II –
Consta dos inclusos autos que no dia 07 de outubro de 2012, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial denominado Auto Posto G-3, localizado na Avenida João Lopo de Souza, bairro Centro, município de Paranaíta/MT, o denunciado ALBERI SCHIMTZ BILHA,
valendo-se de uma arma de fogo do tipo revólver, por motivo fútil (discussão que teve com a vítima), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(consistente em sacar subitamente a arma de fogo e disparar contra a vítima),
tentou matar a vítima VILMAR JOÃO VORPAGEL mediante disparo de arma de fogo
, somente não se consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que três disparos efetuados contra a vítima ocasionaram a lesão descrita no relatório médico de fl. 145.”

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, decisão da qual recorre postulando o que segue.

DA DESPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia ignorou elementos relevantes que justificariam o reconhecimento da legítima defesa putativa, instituto previsto no artigo 20, §1o, do Código Penal.

Alega
, in

verbis
:

“...é evidente que o acusado não planejou matar a vítima, tampouco agiu com frieza ou futilidade. O que se revela dos autos é a narrativa de um homem apavorado, que agiu acreditando estar se defendendo de uma agressão iminente, motivado pelo pânico real instaurado diante das ameaças de morte.”
(pág. 829-PDF)

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

(STJ)
“(...) 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 . O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula no 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

A respeito do pleito defensivo,
das provas coligidas no vertente feito
,
ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a despronúncia pretendida
, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

A materialidade delitiva
está ancorada nos autos, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 14/15-PDF), Termo de Depoimentos colhidos na fase investigativa (pág. 17-seg-PDF) Auto de Exibição e Apreensão (pág. 24-PDF). e Boletim de Ocorrência (pág. 29-PDF).

Quanto à autoria,
há indícios suficientes de que o recorrente praticou o crime, conforme depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A vítima VILMAR JOÃO VORPAGEL
afirmou categoricamente que o recorrente foi quem efetuou os disparos contra ela, atingindo-a na coluna e causando sua paraplegia.

“[...] Que estava no caixa recebendo notas e cuidando do preço das bebidas. Que o posto estava lotado de gente.
Que na hora que olhou para o lado ele estava com revólver para atirar em sua cabeça, uns três metros de distância
. Que foi a hora que se jogou para trás.
Que o terceiro tiro o acertou e pegou em sua coluna
.
Que depois ele veio para atirar na cabeça, mas o revólver falhou.
Que depois a polícia correu atrás dele [...]. Que o posto estava cheio de gente. Que parece que ele estava com capacete erguido na cabeça.
Que quando ele veio para atirar na cabeça viu que era ele
.
Que Alberi não conseguiu atirar, pois o revólver falhou. Que ele puxou várias vezes. Que dos três tiros foi atingido por um
. MP: Sobre a briga que aconteceu antes, você sabe o que motivou Alberi? V: Que Rodrigo foi buscar algo no caixa e ele começou a discutir com o Rodrigo. Que ele começou a xingar o Rodrigo. Que não lembra se ele fez alguma ameaça entre o período da briga e do tiro.
Que um amigo disse que o Alberi ia vender a moto para comprar um revólver e que ia nos matar
. Que trabalhava no posto G3 e o balcão era do lado de fora. Que estava cheio de gente e ele veio no meio do povo. Que tinha o balcão do caixa [...].
Que só deu tempo de se jogar para trás. Que o primeiro tiro pegou na parede, o segundo ele errou e o terceiro ele acertou em sua coluna.

Que ele veio para cima, puxava o gatilho, mas não saiu. Que não teve nenhuma discussão no dia do fato e nem no dia anterior
. Que o local não tinha para onde correr. Que acha que foi pela briga no posto, meses antes [...]. Que depois que voltou do hospital, falaram que era para tomar cuidado que o irmão do Alberi estava na cidade e perguntou onde morava [...]. Que hoje usa cadeira de rodas em decorrência do tiro e toma vários remédios. Que fez duas cirurgias e ainda faz tratamento. Que foi embora da cidade que ficou com medo de acontecer algo [...]. Que não consegue mais trabalhar [...].
(Depoimento da vítima em juízo – pag. 712-PDF)

O relato da vítima é corroborado pela testemunha JOIRÇO, policial militar. Em juízo declarou:

“Que em dado momento observou que uma pessoa com um capacete se dirigia pela multidão em direção ao caixa e, logo em seguida, já ouviu o estampido de disparo de arma de fogo. Que saiu seguindo essa pessoa que tão logo efetuou o disparo, saiu sentido rumo ao fundo do posto [...] Que a gente deu voz de parada pra ele, a qual ele não acatou e, com um movimento brusco ele olhou pra trás, onde foi necessário efetuar alguns disparos nele. Que não se lembra quantos que acertaram, mas ele estava tentando fugir, porque tinha deixado a motocicleta dele atrás do posto de combustível e, com essa ação, a gente conseguiu efetuar a detenção do mesmo. Que foi apreendida uma arma de fogo com ele. MP: O senhor lembra se essa arma de fogo tinha diversas munições já acionadas? T: Sim, senhor, tinha algumas, não lembro quantas, mas tinha [...]. Que tem informações que a vítima ficou paraplégica em razão do tiro. MP: Na situação em que estava ali, com aglomeração de diversas pessoas, o local onde a vítima foi atingida, pela situação fática, era possível que efetivamente a vítima tenha sido pega de surpresa? T: Que sim, porque a vítima estava trabalhando, então, conforme a aglomeração, ele não estava prestando atenção na pessoa que ia chegando do lado e pegando ele de surpresa no caixa [...]”
(pág. 712-PDF).

O Policial Militar HEDIVALDO também na fase judicial relatou que participou da diligência, que o réu tentou a fuga sendo necessário efetuar disparos para o recorrente parar, sendo ele preso em flagrante com a arma de fogo.

A testemunha ALTINO declarou em juízo que trabalhava no posto como frentista junto com a vítima, a qual se encontrava no caixa. Relatou que, em dado momento, dirigia-se ao caixa quando viu o recorrente chegar e atirar contra a vítima, à queima-roupa.

A testemunha RODRIGO afirmou ter ouvido de colegas que o réu dizia que mataria a vítima e que estaria vendendo a motocicleta para executar o intento. Acrescentou que a vítima não teve chance de se defender.

No mesmo sentido, a testemunha LUCIANO declarou que a vítima foi surpreendida e disse ter certeza de que o recorrente efetuou os disparos, lembrando-se de dois tiros.

Em juízo,
o réu ALBERI usou seu direito de permanecer calado
(pág. 705-PDF).

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados, não vejo como prosperar a tese da defesa, de legítima defesa putativa.

As provas acima analisadas não confirmam, sem sombra de dúvida, a legítima defesa
ou a falta de intenção homicida por parte do réu
ALBERI
, porquanto as declarações obtidas em juízo apontam que a vítima estaria trabalhando quando foi surpreendida pelo acusado que efetuou disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa.

Ainda, constam depoimentos de que o réu já estaria com a intenção de tirar a vida da vítima.

Embora a defesa sustente que o depoimento da vítima apresenta inconsistências, entendo que, nesta fase da persecução penal, tais apontamentos não são suficientes para a despronúncia. Do mesmo modo, os relatos testemunhais acerca de briga anterior ao fato não bastam, por si sós, para a despronúncia.
O lapso temporal entre a suposta briga e o crime ora tratado afasta a configuração do requisito da atualidade ou iminência da agressão.

Se, de um lado, há versão defensiva de que o réu teria agido sob o manto da legítima defesa, de outro, existem versões antagônicas quanto à real dinâmica dos fatos, que afastam a tese de legítima defesa putativa, o que não permite a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa nesta fase de pronúncia.

Nesse sentido, vem o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete:

"A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça."
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009).

Assim, mostra-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto probatório para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão dirimidas as questões divergentes, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta não só a autoria atribuída ao recorrente, mas também o seu
animus necandi
, indícios suficientes para a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“ RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA (...) 1) A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Diante do acervo indiciário coligido, mantenho as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto não manifestamente improcedentes, remetendo-se sua análise definitiva ao Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 413).

No caso, o motivo fútil encontra
amparo no conjunto indiciário. Testemunhas afirmam que o homicídio teve origem em desentendimento pretérito, ocorrido meses antes, fator manifestamente desproporcional à conduta homicida perpetrada pelo agente. À míngua de manifesta improcedência, a qualificadora deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

De igual modo,
não há razão para excluir, nesta etapa, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
. Os depoimentos convergentes (vítima e testemunhas Rodrigo, Joirço e Luciano) descrevem que o recorrente teria se aproveitado do momento em que a vítima trabalhava atrás do balcão do caixa, em dia de grande fluxo, quando foi surpreendida com disparos sem possibilidade de reação.

Assim, o quadro fático delineia, ao menos em tese, ardil idôneo, impondo a remessa da apreciação ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter
ALBERI SCHMITZ BILHA
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025